Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013739-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIR REIS - CPF: 967.826.179-00 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E
AMPLA

DEFESA
NÃO OBSERVADOS -
COBRANÇA INDEVIDA -
ATO ILÍCITO PRATICADO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO
in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC
– CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de
consumo
, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de
consumo
de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da
ampla

defesa
, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A.
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.o1013739-65.2022.8.11.0003), ajuizada por
VALMIR REIS, JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratificou a liminar deferida nos autos. Declarou inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 29/04/2022, no valor de R$ 5.874,64 (cinco mil setecentos e setenta e sete reais centavos) e outra no valor de R$ 3.433,50 (três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar da decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente bem como da comprovação da irregularidade.

Defende que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO.

Ressalta que “
o aparelho de medição foi devidamente lacrado na frente da responsável pela UC que acompanhou a inspeção realizada pelos funcionários da ENERGISA, sendo cientificada, no ato da inspeção, da possibilidade de requerer a perícia, caso desejasse, sendo informada que, caso silenciasse, a perícia seria realizada a critério da concessionária
”, id. 213525678 - Pág. 4.

Menciona que restou incontroverso a ciência do apelado quanto ao procedimento debatido nos autos, haja vista que houve a postagem da carta de recuperação de consumo ao cliente e cópia do TOI, mediante carta registrada, via AR.

Alega que “
verificou-se, de plano, que a irregularidade estava atrelada ao aparelho de medição em si, sendo destinado o medidor à órgão metrológico para aferição – IPEM-MT, órgão devidamente credenciado pelo INMETRO para que proceda com tal verificação –, após a devida notificação da parte promovente, tendo ao final sido constatada a irregularidade operada no medidor
”, id.

Num. 213525678 - Pág. 10.

Informa que, constatada a irregularidade e cientificado o consumidor acerca desta, procede a Energisa com a recuperação de consumo e a revisão do faturamento com base na diferença existente entre o consumo real e o registrado a menor, nos termos do art. 130, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Destaca que após sanar a irregularidade acima apontada, verificou-se um salto considerável na média de consumo da UC do reclamante, corroborando ainda mais a assertiva de que a medição de consumo de energia do mesmo estava irregular.

Ressalta que a Concessionária requerida vem observando fielmente todas as disposições da Resolução no 414/2010 no tocante à recuperação de consumo, consoante se atesta da documentação anexada aos autos, bem como que jamais infringiu os dispositivos do CDC citados na notificação (arts. 61, 66, 71, a75 e 76, II, III, IV e alínea ‘a’ da Lei 8.078/90).

Assevera que é totalmente equivocado o entendimento do juízo a quo acerca da existência de danos morais no caso em tela, posto que os fatos narrados pelo apelado podem, no máximo, ter causados simples aborrecimentos cotidianos, mas nunca danos morais pugnando pela reforma da sentença com o afastamento da referida condenação pelas seguintes razões: (i) a cobrança efetuada configura exercício regular de direito; (ii) não houve suspensão no fornecimento de energia elétrica do apelado; (iii) a situação narrada na exordial configura mero aborrecimento não indenizável.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgada totalmente improcedente ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados, afastando-se, ainda, a repetição de indébito na sua forma dobrada.

Contrarrazões ofertadas, nas quais se requer o desprovimento do recurso, (Num. 213525682 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A.
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.o1013739-65.2022.8.11.0003), ajuizada por
VALMIR REIS, JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratificou a liminar deferida nos autos. Declarou inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 29/04/2022, no valor de R$ 5.874,64 (cinco mil setecentos e setenta e sete reais centavos) e outra no valor de R$ 3.433,50 (três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar da decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/2646391-1 de titularidade da parte Autora/Apelada.

Aduz, ainda, que cumpriu estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução no 414/10), sendo certo que notificou a autora de todo procedimento adotado, bem como das constatações do Laudo do INMETRO.

É bem verdade que o serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Da análise do conteúdo dos autos, notadamente com relação à prova, tenho que em nada fere a norma consumerista, porém verifico que ao contrário do que defende a Requerida/Apelante não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório a Autora/Apelada no que tange a vistoria realizada na UC, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (Num.213525665), bem ainda, quanto à confecção do laudo realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO (Num.21352661).

Isto porque o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo não foram realizados na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não podem ser considerados. Explico:

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.
(Destaquei)

Com esse viés, embora a concessionária Apelante indique a participação e ciência do titular da unidade consumidora na inspeção realizada consoante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI no.73644110) da UC n.o2646390, qual o consumidor teria se recusado a assinar (Num. 213525665 - Pág. 1), no que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Num. 213525661 - Pág. 1), verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Assim, no tocante ao laudo, não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Verifica-se do documento colacionado aos autos pela Apelada nominado de “Agendamento Verificação Medidor”, informa que a avaliação técnica do medidor seria realizada na data de 21/12/2021 às 08h30, (Num. 213525653 - Pág. 1).

Contudo, a perícia apresentada pela ré foi realizada posteriormente, no dia 28 de dezembro de 2021 (Num. 213525661 - Pág. 1),
sem qualquer prova de que o consumidor tenha sido comunicado. Ademais, o AR encartado pela concessionária requerida no ID. Num.

Num. 213525663 - Pág. 1, não foi recebido pelo consumidor, eis que retornou a remetente com o motivo “não procurado”,
restando comprovado inconsistências em suas provas.

Desta feita, forçoso concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da já citada resolução:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(Destaquei)

Assim, ainda que o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica no 11727 – A/2021(TOI) - Num. 213525661 - Pág. 1) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da Apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Portanto, imperioso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Dessa forma, restando comprovado que a apelada sofreu cobrança de débito indevido apurado como recuperação de consumo
aparelho medidor de energia elétrica na UC n.

6/2646390-1
, deve ser declarada inexigível, não merecendo reparos a sentença neste tópico.

Constata a irregularidade da cobrança, extrai-se que o nome da Apelante foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, (Num.213517630).

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
-
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1000596-54.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024